Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MAJORAÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargado e manteve a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de majorar os honorários de sucumbência, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordão embargado, ao negar provimento ao agravo interno, apenas manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do apelante e determinou o recolhimento do preparo. Não houve análise de mérito da apelação, tampouco foi declarada sua deserção.
4. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, hipóteses que ainda não ocorreram no presente caso. Portanto, o acórdão embargado está correto ao deixar de majorar os honorários advocatícios. Inexiste a omissão apontada.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Legislação relevante: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil; art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.